Tribunal: CARF
Processo: 14041.000924/2008-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.000924/2008-08
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.104 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
NOVA AMAZONAS INDÚST. E COMÉRC. IMPORT. DE
ALIMENTOS
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução,
consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que deverá
ser cientificada à contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias.
Vencido o Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, que rejeitou a conversão do julgamento em
diligência.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcio Augusto Sekeff
Sallem, Gregorio Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Ana Claudia Borges de
Oliveira e Denny Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o ora recorrente por ter apresentado o
documento a que se refere a Lei no 8.212/91, art. 32, inciso IV e paragrafo 3o, acrescentados pela
Lei no 9.528/97, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, conforme previsto no art. 32, IV e paragrafo 5o, dessa mesma Lei no 8121/91,
também acrescentado pela Lei no 9.528/97, combinado com o art. 225, IV e paragrafo 4o, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048/99.
Em decorrência do fato acima descrito, foi aplicada a multa, no valor de R$
47.992,22 (quarenta e sete mil novecentos e noventa e dois reais e vinte e dois centavos),
atualizado pela Portaria MPS/MF n. 77, de 11/03/2008, conforme disposto na Lei no 8.212, de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000924/2008-08
Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.104 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000924/2008-08

24/07/1991, art. 32, inciso IV, §5o, acrescentados pela Lei n. 9.528/97 c/c art. 284, inciso II e art.
373, do decreto 3.048/99, na redação dada pelo Decreto n. 4.729, de 09/06/2003.
A DRJ/BSB julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/12/2004
AI DEBCAD No 37.195.6145 (CFL 68)
OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM GFIP.
Determina a lavratura de auto de infração a omissão de fatos geradores previdenciários
na declaração prestada pela empresa em GFIP.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado dessa decisão aos 06/09/11 (fls. 477), o contribuinte apresentou
recurso voluntário aos 07/10/11 (fls. 479 ss.), no qual alega, em preliminar, nulidade do
lançamento em razão da ausência de exposição dos parâmetros utilizados para o cálculo da multa
e, no mérito, que estão presentes todos os requisitos para a relevação da multa pois a falta foi
corrigida, e que deve ser aplicada a multa mais benéfica ao contribuinte, procedendo-se ao
recálculo da multa com base no art. 32-A, I da Lei no 8212/91.
Sem contrarrazões.
Vindo os autos para apreciação e julgamento do recurso voluntário, houve por
bem este colegiado converter o julgamento em diligência para que fossem obtidas informações
acerca dos AI DEBCAD’s de nos 37.195.606-4 e 37.195.607-2, que conforme informado no
Relatório Fiscal de Aplicação da Multa, serviram de base de cálculo para a multa aplicada nestes
autos.
Prestadas as informações solicitadas por meio da Informação Fiscal de fls. 461, os
autos retornaram a este Conselho para prosseguimento do julgamento do recurso voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Conforme relatado, o recorrente alega em seu recurso, dentre outras coisas, que
diferentemente do que entendeu o julgador de primeira instância, tem direito à relevação da
multa porque procedeu à correção de todas as faltas verificadas.
Argumenta que a partir da planilha exposta no acórdão recorrido, verifica-se, que
o julgador levou em consideração o número de segurados apenas de um de seus CPNJ. No
entanto esclarece a recorrente que possui dois (02) CNPJ’s, da sua matriz e da filial, de modo
que para se aferir de forma correta se as falhas foram corrigidas, devem ser considerados ambos
os CNPJ’s. Assim, conclui que essa é a razão da incongruência observada pela autoridade
julgadora, pois procedendo da forma correta, não haveria a diferença apontada, conforme
planilha apresentada no recurso, razão pela qual demonstrada a correção da falta, faz jus à
relevação da multa aplicada.
Pois bem.
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.104 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000924/2008-08

O recorrente foi notificado pessoalmente do auto de infração aos 29/09/08 (fls.
02) e, aos 29/10/08, protocolizou petição nos autos requerendo a atenuação ou relevação da
multa aplicada, afirmando que corrigiu as faltas que ensejaram a penalidade, conforme
comprovariam cópias das GFIP'S e GPS, que anexa nessa mesma oportunidade (fls; 103 ss.).
Ocorre que, considerando a data em que o recorrente foi notificado do
lançamento, bem como em que anexados aos autos os documentos em questão, que
compreendem GFIP’s retificadoras para ambos os seus CNPJ’s, quais sejam de nos
37259223/0001-88 e 37259223/0002-69 (fls. 115/467), entendo ser necessária a conversão do
julgamento em diligência para que a autoridade fiscal de origem analise os documentos
apresentados juntamente com a petição de 29/10/08 (fls. 113 ss.) e se manifeste em informação
fiscal, de forma detalhada, clara e conclusiva, sobre o seguinte:
a) Quais estabelecimentos (CNPJ’s) foram compreendidos na ação fiscal que
ensejou a aplicação da penalidade aqui discutida;
b) relativamente ao(s) estabelecimento(s) objeto da ação fiscal, as faltas
verificadas que ensejaram a aplicação da penalidade aqui discutida foram
integralmente ou parcialmente corrigidas?
c) Com base no resultado da diligência, manifestar-se, conclusiva e
fundamentadamente, acerca da possiblidade de relevação da multa, ou de
sua atenuação, se o caso.
Concluída a diligência e elaborada a informação fiscal competente, da qual deve
ser data oportunidade de se manifestar o contribuinte, os autos devem retornar a este tribunal,
para prosseguimento do julgamento.
Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência,
nos termos constantes do presente voto.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital